Tribunal: TJPA
Processo: 0810704-20.2021.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9575 - Sustação de Protesto
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810704-20.2021.8.14.0040

APELANTE: OMEGA SERVICOS E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA

APELADO: CRB TRANSPORTES & LOGISTICA LTDA, GRAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS MULTISSETORIAL NP - GRANFIDC

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa: Direito Civil. Agravo Interno em Apelação. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Ressarcimento por Dano Moral e Pedido de Sustação de Protesto. Recurso conhecido e desprovido.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo interno interposto por ÔMEGA SERVIÇOS E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA contra decisão monocrática que, em sede de apelação, manteve sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e pedido de sustação de protesto. A agravante sustenta a invalidade da notificação da cessão de crédito por e-mail, a eficácia de pagamento feito ao credor originário e o direito à reparação moral pelo protesto dos títulos. A decisão recorrida concluiu pela validade da notificação eletrônica, ineficácia do pagamento posterior e regularidade do protesto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside em:

(i) saber se a notificação da cessão de crédito realizada por e-mail atende ao art. 290 do Código Civil;
(ii) verificar se o pagamento efetuado ao credor originário após a ciência inequívoca da cessão extingue a obrigação; e

(iii) examinar se o protesto realizado pela cessionária configura ato ilícito indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A notificação da cessão de crédito não exige forma específica, bastando ciência inequívoca do devedor, o que restou comprovado pelas respostas aos e-mails enviados.

2. O pagamento ao credor originário após a ciência da cessão é ineficaz, subsistindo a obrigação em favor da cessionária, nos termos do art. 292 do Código Civil.

3. O protesto do título, quando baseado em crédito válido e regularmente cedido, constitui exercício regular de direito, não ensejando indenização por dano moral.

4. O recurso não trouxe fundamentos novos capazes de infirmar a decisão monocrática, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de agravo interno conhecido e desprovido. Mantida a decisão agravada que reconheceu a validade da notificação eletrônica da cessão de crédito, a ineficácia do pagamento ao credor originário após a ciência e a inexistência de dano moral decorrente de protesto regularmente lavrado.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 35ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 06/10/2025 e encerramento às 14h do dia 13/10/2025.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de
Agravo Interno (Id. 23259511)
interposto por
ÔMEGA SERVIÇOS E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA
em face da decisão monocrática de id. 22762772, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Ressarcimento por Dano Moral e Pedido de Sustação de Protesto (Processo n.º 0810704-20.2021.8.14.0040), ajuizada contra
CRB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA e GRAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAOPADRONIZADOS MULTISSETORIAL NP – GRANFIDC
.

Em suas razões recursais de Id.
25664655
, a agravante sustenta, em síntese, que: (i) a notificação da cessão de crédito realizada exclusivamente por e-mail não atende ao disposto no art. 290 do Código Civil, sendo inválida; (ii) efetuou de boa-fé o pagamento ao credor originário antes de ter ciência formal da cessão, o que lhe exime de responsabilidade, nos termos do art. 292 do mesmo diploma; (iii) o protesto dos títulos é indevido e gera dano moral
in re ipsa
, devendo as agravadas serem condenadas solidariamente à indenização; e (iv) a decisão monocrática merece reforma para que sejam reconhecidos a eficácia do pagamento, a inexigibilidade das duplicatas e o direito à reparação.

Instados, somente
GRAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAOPADRONIZADOS MULTISSETORIAL NP – GRANFIDC
apresentou contrarrazões (Id. 23650909), alegando que o agravo interno deve ser desprovido. Argumentam que a notificação da cessão de crédito por e-mail é válida, pois houve ciência inequívoca da devedora, inclusive com resposta de sua funcionária, afastando a aplicação do art. 292 do Código Civil.

Afirmam que o pagamento realizado ao credor originário foi ineficaz e que não há direito a indenização por danos morais, visto que o protesto foi exercício regular de direito. Requerem, ao final, a manutenção da decisão monocrática e a majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1.

Análise de Admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e comprovado pagamento do preparo recursal. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

2.

Análise das razões recursais

A controvérsia cinge-se na validade da notificação da cessão de crédito realizada por meio eletrônico (e-mails) e, por decorrência, na eficácia do pagamento realizado pela Agravante ao credor originário após a suposta ciência da cessão. Examina-se ainda a existência ou não de dano moral decorrente dos protestos lavrados pela cessionária.

O artigo 290 do Código Civil estabelece que:

"a cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita."

A norma não exige forma específica para a notificação, bastando que seja atingida a finalidade de cientificar inequivocamente o devedor sobre a transferência do crédito.

No caso em análise, restou comprovado que a agravante efetivamente recebeu os e-mails informando sobre a cessão de crédito em 30 de julho e 26 de agosto de 2021, tendo sua funcionária Danielly Frederico respondido às mensagens, reconhecendo o recebimento das informações (Id. 10390728 e 10390726). Tal circunstância demonstra inequivocamente que a finalidade da notificação foi atingida.

O art. 292 do Código Civil, que assegura ao devedor exonerar-se quando paga de boa-fé antes da notificação, não se aplica ao caso, pois a prova documental afasta a alegação de ausência de ciência.

Como bem observado na decisão agravada, o pagamento foi realizado em 08/09/2021, ou seja, posteriormente à notificação recebida em julho e agosto de 2021 (Id. 10390674). Logo, não se pode falar em pagamento realizado antes do conhecimento da cessão.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que "a ausência de notificação não implica inexistência da dívida" (STJ - AgInt no AREsp: 1234069 SP 2018/0006117-0, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 21/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2020). No presente caso, sequer há ausência de notificação, mas sim notificação válida e eficaz.

Tendo em vista que o agravante foi devidamente notificado da cessão e, mesmo assim, optou por efetuar o pagamento ao credor original, aplica-se o brocardo jurídico "quem paga mal paga duas vezes", pois o pagamento realizado a quem já não detinha legitimidade para receber não extingue a obrigação.

No que se refere ao pedido indenizatório, é preciso sublinhar que o protesto somente configura ato ilícito quando ausente base legal para sua lavratura. No presente caso, verificada a regularidade da cessão e a notificação válida, o protesto levado a efeito pela cessionária insere-se no exercício regular do direito de cobrança do crédito, não havendo falar em dano moral indenizável. Ainda que se reconheça que o protesto possa afetar a honra objetiva da pessoa jurídica, essa hipótese exige que o ato seja abusivo ou destituído de causa jurídica, o que não se verifica na espécie.

Destarte, a Agravante não trouxe aos autos qualquer argumento novo e juridicamente relevante capaz de infirmar os sólidos fundamentos da decisão monocrática. O julgado recorrido está devidamente fundamentado na legislação aplicável e na jurisprudência dominante, não havendo razões para sua alteração.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO DO RECURSO
, mantendo incólume a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, bem como pela advertência à parte agravante que eventual reiteração de pretensão protelatória não será tolerada, nos termos do §4º do art. 1.021 do CPC/2015.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 15/10/2025